Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-80.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA TURMA CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, cujo julgamento foi procedido pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Itapoã, a competência para o julgamento do recurso de apelação criminal interposto é das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. A matéria afeta à competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais sobre a questão jurídica debatida, por ser de ordem pública, é passível de análise a qualquer momento ou grau de jurisdição. Assim, ainda que não haja omissão no acórdão recorrido, a incompetência absoluta desta e. Turma Criminal deve ser reconhecida de ofício.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.